Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725731-44.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE JUAREZ DA CUNHA CAIXETA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique-se a Secretaria o trânsito em julgado, ante a ausência de interposição de recurso pelas partes. Brasília, 7 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito